Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-70.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-70.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000227-70.2019.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS EMITIDAS POR PESSOA FÍSICA EXCLUÍDA DO POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS DA QUAL TEM SOCIEDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a Ação Monitória, fundada em títulos que apontam que a relação negocial foi firmada com a pessoa física excluída do polo ativo da recuperação judicial, referidos créditos não se sujeitam aos seus efeitos, nem há que se falar em suspensão da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000227-70.2019.8.11.0051

APELANTE: ANTONIO CARLOS FELITO

APELADO: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Antonio Carlos Felito
, de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
Nidera Seeds Brasil Ltda.
, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, representados pelas notas fiscais n. 1843-29 (R$ 50.800,14) e n. 4523-2 (R$ 61.793,60), datadas, respectivamente, de 04/2015 e 09/2014.

Explica que foi proposta Ação Monitória para satisfação de crédito advindo da compra de insumos para a produção rural, restando um saldo devedor de R$ 112.593,74 (cento e doze mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos).

Alega que o crédito que ampara a Ação Monitória foi contraído em favor do Grupo Felito, devedor principal, que se encontra em recuperação judicial. Complementa que referido crédito foi incluído na lista de credores, porquanto anterior ao pedido de recuperação judicial.

Assevera que já houve homologação do plano do plano pelo Juízo, de modo que incabível o prosseguimento da monitória contra o devedor solidário, porquanto ocorreu a novação do crédito.

Realça que o plano de recuperação judicial previu a extinção das garantias prestadas pelos sócios, questão prejudicial ao prosseguimento da ação executiva.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença, para julgar improcedente a Ação Monitória em razão da inexigibilidade do título.

Contrarrazões (id 51697620). Realça que os títulos foram emitidos em nome do apelante, pessoa física excluída do polo ativo da recuperação judicial. Informa dessa decisão, o apelante interpôs Recurso Especial, cujo pedido de efeito suspensivo fora indeferido. Assevera que a cobrança é de duplicatas emitidas pela própria pessoa física, sem qualquer avalista. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000227-70.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Nidera Seeds Brasil Ltda., para constituir de pleno direito o título executivo judicial, representados pelas notas fiscais n. 1843-29 (R$ 50.800,14) e n. 4523-2 (R$ 61.793,60), datadas, respectivamente, de 04/2015 e 09/2014.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Nidera Seeds Ltda., fundada em duas Duplicatas de Venda Mercantil:
n. 1843-29
, no valor de R$ 50.800,14 (cinquenta mil, oitocentos reais e catorze centavos), com vencimento em 15/04/2015 e
n. 4523-2
, no valor de R$ 61.793,60 (sessenta e um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), com vencimento em 15/09/2014.

Ambas as duplicatas foram emitidas por Antonio Carlos Felito e se encontram devidamente com aceite. Não fosse isso, a autora apelada colacionou as notas fiscais de entrega do produto. (id 51697570)

Em sede de Embargos Monitórios, o embargante, ora apelante, se limitou a sustentar que se encontra em recuperação judicial, de sorte que o crédito deve ser apurado naqueles autos. Complementou que em decorrência da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, não pode mais ser objeto de cobrança em ação outra.

Pois bem. A controvérsia está em examinar se o crédito perseguido pela autora apelada é inexigível, por se encontrar inscrito na recuperação judicial do Grupo Felito, do qual o apelante é sócio nas empresas, e ter sido novado com a homologação do plano.

Consta que foi deferido o processamento da recuperação judicial em relação às empresas A.K.F. ROMERO TRANSPORTES LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA – EPP, N.M. FELITO E CIA LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL JACIARA LTDA EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO – ME e MARA RÚBIA FELITO – ME, bem assim, o Juízo incluiu os débitos referentes às atividades rurais de ANTONIO CARLOS FELITO e MARA RÚBIA FELITO.

Veja-se, assim, que num primeiro momento, os créditos em nome de Antonio Carlos Felito, foram incluídos no plano de recuperação judicial.

Ocorre que referida decisão foi objeto de
Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000, que acabou por excluir do polo ativo da recuperação judicial a pessoa física de Antonio Carlos Felito
, ora apelante, porquanto não comprovada a qualidade de empresário, mediante a juntada de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Nesse sentido a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FIRMA INDIVIDUAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INCLUSÃO DAS PESSOAS FÍSICAS QUE TITULARIZAM AS EMPRESAS INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRODUTOR RURAL – INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo.

O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos.

Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, AI 1012794-63.2017.8.11.0000, Data da sessão: Cuiabá-MT, 29/08/2018)

De notar-se, por sua vez, que referido acórdão é alvo de Recurso Especial n. 1810326/MT, contudo,
a decisão liminar na qual se postulou o efeito suspensivo ao v. acórdão, foi indeferida
.

Realça-se, uma vez mais, que as duplicatas foram emitidas pela pessoa física de Antonio Carlos Felito e não por uma das empresas da qual é sócio e figuram como recuperandas.

Nesse caso, a princípio, inclusive por força das decisões dos Tribunais, o crédito perseguido na Ação Monitória não integra o rol do quadro geral de credores, vale dizer, não se aplicam os efeitos da recuperação judicial aos créditos em nome próprio do apelante, Antonio Carlos Felito, de sorte que em relação a eles, não há que se falar em novação, própria da recuperação judicial, nem mesmo na suspensão do feito.

Aliás, bem consignou o Juízo:

...

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva – e conforme destacado na sentença – cinge-se ao fato de que a presente ação monitória foi ajuizada em face da pessoa natural de ANTONIO CARLOS FELITO, de sorte que, por decisão de segunda instância, não se aplicam os efeitos da recuperação judicial ao próprio e, por corolário, sequer há cogitar no sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, é de se destacar que as notas fiscais coligidas aos autos como títulos executivos apontam que a relação negocial foi travada com a pessoa física de ANTONIO CARLOS FELITO – tanto que identificado pelo número do CPF – e não com uma das empresas da qual é sócio e que figuram como recuperandas nos autos da ação de recuperação judicial.

Nesse panorama, se o crédito objeto da presente ação monitória foi inscrito, ou não, no plano recuperacional, a questão deverá ser decidida no bojo do processo correlato, sendo que, por certo, a sua novação e, por conseguinte, a perda do objeto do presente feito em sua fase executiva, sem prejuízo a qualquer das partes.

Entretanto, enquanto tais digressões não se exaurirem sob a ótica do juízo recuperacional, e partindo da premissa de que as dívidas firmadas pela pessoa física de ANTONIO CARLOS FELITO não se subsumem aos ditames da Lei no 11.101/2005, a sentença prolatada nos autos mantém-se hígida para todos os efeitos legais e de direito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020